Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700828-80.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.R.M. AGRAVADO: R.F.C. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.R.M. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo n. 0743153-38.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido para não realização de audiência de conciliação, designando-a na modalidade videoconferência para 7/7/22. Em suas razões recursais (ID 35722885), a agravante aduz que, anteriormente, requereu medidas protetivas de urgência contra o réu, em decorrência da violência física e emocional que sofreu no relacionamento conturbado e violento havido entre as partes, e que foram deferidas pelos Juízos do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Argumenta que pleiteia, nos autos de origem, apenas a dissolução da união estável e que inexiste possibilidade de conciliação quanto ao aspecto. Arrazoa que requereu “que não fosse realizada audiência de conciliação, já que não há a menor possibilidade do ex-casal voltar a conviver após os atos de violência do Agravado contra a Agravante, e já que submeter a Agravante à presença, ainda que virtual, do Agravado irá causar-lhe grande estresse e pânico”. Aponta que a realização da audiência, ainda que por videoconferência, pode acarretar sua revitimização, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta que a utilização da conciliação não se mostra adequada em casos de violência doméstica. Discorre que o agravado é violento e possui armas de fogo, sendo que a separação de fato ocorreu em novembro de 2021. Indica que, de acordo com o enunciado n. 639 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o juiz poderá, de forma excepcional, dispensar a audiência de mediação ou conciliação nas ações de família, quando concedida medida protetiva em favor de uma das partes. Destaca julgados de outros Tribunais que reputa corroborar suas alegações. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 35722887. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. Como sabido, o Código de Processo Civil, de modo louvável, estimula a solução consensual dos conflitos entre as partes, tratando-se de objetivo a ser buscado com afinco por juízes, defensores públicos e membros do Ministério Público, conforme norma fundamental delineada nos §§ 2o e 3o do art. 3o. No tocante às ações de família, o art. 694 do CPC preconiza que “todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação”. Quanto ao aspecto, o art. 334, § 3o, do estatuto processual civil dispõe que a audiência de conciliação ou mediação somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse ou quando não se admitir a autocomposição. No caso, a autora, ora agravante, não demonstrou apenas mera ausência de interesse quanto à conciliação. Ao revés, discorreu acerca da não adequação da realização do ato ante a situação fática conflituosa vivenciada entre as partes, permeada por violência doméstica e familiar. Observa-se dos documentos coligidos pela recorrente, bem como de suas razões recursais, que, diante do relato de ofensas físicas e verbais contra a vítima, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante deferiu, em 27/11/21, as seguintes medidas protetivas de urgência em seu favor (processo n. 0704977-57.2021.8.07.0011): - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Após, em 3/12/21, sob o relato de suposta invasão do apartamento da vítima, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência (processo n. 0719000-78.2021.8.07.0020): - Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas o bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; - Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: (...) Outrossim, diante do requerimento do d. representante do Ministério Público, DETERMINO A BUSCA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES no endereço residencial do requerido R.F.C., ante a informação de que ele possui duas armas de fogo em seu poder. Diante do contexto delineado, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não se revela cabível designar audiência de conciliação nos autos de origem, ante a expressa oposição da vítima de violência doméstica quanto à realização do ato, sob pena de impor constrangimento e abalo emocional à autora. Se as medidas protetivas de urgência concedidas objetivam precipuamente proteger a vítima e resguardar sua integridade física, patrimonial e psicológica, mostra-se, de plano, contraditório obrigar a reunião das partes em audiência de conciliação na esfera cível, ainda que realizada por videoconferência. Sobre o assunto, confira-se julgado oriundo do e. Tribunal de Justiça de São Paulo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS. Designação de audiência de conciliação. Pedido de cancelamento declinado pela ré. Indeferimento. Irresignação. Acolhida que se impõe. Compreensão atual do sistema processual que indica claro incentivo aos meios autocompositivos de solução de controvérsias. Inteligência do artigo 334 do Código de Processo Civil. Projeto legislativo, contudo, que não pode compreender-se como um fim em si mesmo. Comprovada situação de violência familiar posta entre as partes. Edição de medida protetiva em favor da virago, à luz da Lei Maria da Penha. Situação que torna o ato processual verdadeiro sofrimento à parte, fulminando o acesso à justiça como finalidade própria do aparato deste E. Tribunal. Inviável a preservação da audiência designada. Respeito, inclusive, à orientação Provimento no 39/18 da E. Corregedoria Geral da Justiça. Precedentes desta Corte. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2257566-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020) Além da possibilidade de se infligir grave sofrimento à recorrente, afigura-se o perigo de dano ante a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça caso a autora não compareça à audiência designada, com aplicação de multa, como prevê o art. 334, § 8o, do CPC. No mais, registre-se que, em hipóteses semelhantes, desponta admissível, inclusive, a decretação da dissolução da união estável inaudita altera pars, porquanto consubstancia direito potestativo dos consortes, ressaltando-se que da relação havida entre as partes não advieram filhos, tampouco se indica a necessidade de partilha de bens. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, evidencia-se que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção ao art. 698, parágrafo único, do CPC. Brasília, maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora